Tribunal: TJDFT
Processo: 0740257-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título executivo judicial rescindido. Suspensão processual cabível. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o trânsito em julgado da decisão proferida na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
II – Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) nulidade da decisão por falta de fundamentação; (ii) cabimento da suspensão processual; e (iii) violação ao contraditório.
III – Razões de decidir
3. Rescindido o título executivo judicial, por decisão colegiada de mérito na ação rescisória, mostra-se adequado a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva.
4. A ausência de trânsito em julgado da sentença proferida na ação rescisória não altera essa conclusão se a suspensão é justificada pelo poder geral de cautela, de forma a garantir a segurança jurídica e a economia processual.
5. Motivação sucinta não se confunde com falta de motivação. A indicação da decisão na ação rescisória é fundamento bastante para a suspensão do cumprimento individual da sentença rescindida
6. A ausência de abertura de contraditório antes da suspensão processual não infirma a validade da decisão, notadamente se os argumentos apresentados em segunda instância não se mostram aptos a conduzir a conclusão diversa daquela alcançada pelo Juízo de origem.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727929-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/10/25.